Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002148-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO WANDERLEY DE ARAUJO ALVES - CPF: 733.651.901-63 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ANTONIO WANDERLEY DE ARAUJO ALVES - CPF: 733.651.901-63 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULAÇÃO PRÓPRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PARCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por militar contra seguradoras em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 19/01/2012, no qual foi constatada sua incapacidade parcial para o serviço militar. Pleito de recebimento integral da indenização securitária com base em apólice coletiva contratada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE). Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando pagamento proporcional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização integral em caso de invalidez parcial que impede o exercício da função militar; (ii) saber se a tabela da SUSEP pode ser aplicada no cálculo da indenização, mesmo na ausência de informação prévia ao segurado; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável e o marco inicial da atualização da indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. Em contratos de seguro coletivo com estipulação própria, como é o caso da apólice contratada pela FHE, é da estipulante a responsabilidade pelo dever de informação, eximindo a seguradora desse encargo (Tema 1.112/STJ).

4. A jurisprudência dominante entende que a invalidez funcional parcial não enseja, por si só, a indenização integral, devendo ser observados os critérios estabelecidos na apólice e a tabela SUSEP.

5. A dedução do valor já pago administrativamente (R$ 12.116,01) do montante total calculado (R$ 18.531,74) está em conformidade com a sentença.

6. A responsabilidade solidária entre as seguradoras deve ser mantida, em razão da ausência de informação clara ao consumidor sobre os limites contratuais de responsabilidade.

7. A nova redação do art. 406 do CC/2002, introduzida pela L. 14.905/2024, não se aplica retroativamente à sentença proferida em data anterior à sua vigência.

8. O marco inicial da correção monetária deve ser ajustado para 25/09/2012, data da vigência da apólice atualizada à época do sinistro, conforme Súmula 632/STJ.

9. O IGP-M/FGV é o índice que melhor reflete a variação inflacionária no caso concreto, sendo o mais adequado à atualização da indenização devida.

IV. Dispositivo e tese

10. Conhecidos os recursos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso da seguradora Bradesco Previdência e Seguros S/A e
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Antônio Wanderley de Araújo Alves, para fixar o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, com termo inicial em 25 de setembro de 2012.
Majorados
os honorários advocatícios em desfavor da seguradora recorrente em mais 4% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de seguro coletivo com estipulação própria, o dever de informação é exclusivo da estipulante, sendo legítima a aplicação da tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização por invalidez.

2. A invalidez funcional parcial que inviabiliza o exercício de atividade específica não enseja, por si só, o pagamento integral do capital segurado.

3. O marco inicial da correção monetária é a data de vigência da apólice vigente ao tempo do sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.

4. O índice de correção monetária aplicável é o IGP-M/FGV quando mais adequado à recomposição do valor da indenização securitária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e

ANTONIO WANDERLEY DE ARAUJO ALVES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE PREMIO SECURITÁRIO”, movida por Antônio Wanderley em face de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mafre Vida S/A.

Prolatada Sentença (ID. 290116589) nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 6.415,73 (seis mil e quatrocentos e quinze reais e setenta e três centavos)
, a título de seguro, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (19/01/2012)

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais (ID 290117353),
Bradesco Vida E Previdência
apresenta tese de
reforma da sentença que, embora tenha realizado a subtração do pagamento administrativo, não considerou a correção monetária do valor pago até a data do efetivo pagamento.

Aduz que o cálculo do juízo desconsiderou a reposição do valor da moeda em relação ao valor pago administrativamente, mas considerou a reposição em relação ao valor da condenação.

Sustenta a necessidade de observância ao limite de responsabilidade das cosseguradoras em contrato, a combater a responsabilidade solidária.

Argui acerca da aplicação da Lei no 14.905/2024 – como índice de atualização monetária - IPCA, e juros pela taxa legal – SELIC.

Alega ser, como resultado da lide, sucumbência reciproca.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e Julgar improcedente os pedidos iniciais.

O autor, Antônio de Wanderley De Araújo, em suas razões (ID. 290117357), alega ser inaplicável no caso a tabela SUSEP, por desconhecer seus termos.

Combate os fundamentos da sentença que aplicou percentual em incapacidade permanente parcial, ao argumento de que apesar da sequela ser parcial, incapacitou definitivamente para o ofício de militar do exército brasileiro.

Alega fazer
jus
a integralidade do prêmio securitário – Incapacidade Permanente por Acidente (IPA).

Aduz ser o termo inicial da correção monetária a data da assinatura do contrato, pelo índice IGPM/FGV.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 290117360, 290117361 e 290117362), Mapfre Vida S/A suscita preliminar de não conhecimento de recurso, interposto contra precedente vinculante do STJ (Tema 1.112).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do apelo autoral por suposta contrariedade ao Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No tocante à alegada afronta ao referido tema, ressalta-se que a matéria será analisada conjuntamente com o mérito, dada sua íntima conexão com a questão de fundo.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Considerando que os recursos versam sobre o mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Conforme os elementos de prova constantes dos autos, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada por
Antônio Wanderley de Araújo Alves
em face de
Bradesco Previdência e Seguros S/A
e
Mapfre Vida S/A
.

O autor objetiva o recebimento da indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, cuja seguradora é a Mapfre Vida S.A., sendo estipulante a Fundação Habitacional do Exército (FHE), em razão de acidente de serviço ocorrido em 19 de janeiro de 2012.

Narra o autor que se deslocava do quartel para sua residência como carona em uma motocicleta, conduzida por colega de farda, quando foram atingidos por um veículo. Em razão do acidente, sofreu fraturas graves na mão e no ombro esquerdo (fratura de úmero).

Alega que, conforme as condições da apólice, o valor da cobertura para invalidez funcional permanente, total ou parcial, por acidente é de R$ 86.194,20, enquanto, para invalidez funcional permanente total por doença, é de R$ 43.097,10.

Afirma que, após requerer administrativamente a indenização securitária, recebeu, na ocasião, a quantia de R$ 12.000,00.

Requereu, então, a condenação solidária das rés ao pagamento do valor integral previsto na apólice, qual seja, R$ 86.194,20, deduzido o valor já recebido.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento da diferença restante, no valor de R$ 6.415,73, com incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (19/01/2012).

Ambas as partes apelam da sentença.

O autor requer o pagamento integral do capital segurado, sustentando que, embora parcial, sua incapacidade para o exercício da profissão de militar é total, razão pela qual não se poderia aplicar a tabela da SUSEP. Pretende a aplicação do IGPM como índice de atualização monetária.

Por sua vez, a Bradesco Previdência e Seguros defende o recálculo do valor indenizatório, considerando a atualização do valor já pago, além do reconhecimento da limitação contratual de responsabilidade entre as cosseguradoras.

Ao analisar as razões recursais e as provas produzidas, constata-se, tratar-se de contrato de seguro coletivo, sendo a FHE a estipulante, atuando como representante do segurado, conforme o artigo 21, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§ 1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§ 2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Tendo a seguradora demonstrado as condições gerais do contrato e os parâmetros utilizados para cálculo da indenização, incumbia à estipulante, e não à seguradora, prestar as devidas informações ao segurado, salvo solicitação expressa em sentido contrário.

Eventual falha no dever de informação, se existente, não pode ser imputada à seguradora, pois o contrato foi celebrado entre esta e a empregadora do segurado, que atuava como estipulante.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.112, o STJ firmou tese no sentido de que, em contratos de seguro coletivo, compete exclusivamente ao estipulante prestar as informações contratuais ao segurado no momento da adesão, inclusive quanto às cláusulas restritivas e limitativas de direitos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso concreto, a FHE possui vínculo institucional com os militares do Exército, o que configura hipótese de estipulação própria. Assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e é legítima a aplicação da tabela da SUSEP para fixação do valor da indenização, proporcional ao grau de invalidez.

Ainda que o laudo médico conclua pela incapacidade definitiva do autor para a carreira militar, ausente especificação quanto à atividade exercida, é cabível o pagamento proporcional conforme a apólice, não sendo devida a indenização integral.

Portanto, o autor sendo empregado da empresa que figurou como estipulante, tratando-se então de estipulação própria, não se exigindo a informação pela seguradora das cláusulas restritivas para sua aplicação. Logo, deve ser aplicada a Tabela da Susep para cálculo das indenizações.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor. 3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária (AgRg no Ag n. 1.158.070/BA e AgRg no Ag n. 1.086.577/MG). 4. Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total permanente. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp n. 1.318.639/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/5/2016.)

Seguindo o entendimento, este reg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.
O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.
” (N.U 0055361-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Destarte como se verifica da apólice e de suas condições securitárias juntadas nos autos (Registro do produto na SUSEP no 15414.002914/2006-14 e no 10.005288/99-11), tem-se que agiu corretamente o juízo sentenciante com referência a utilização da tabela SUSEP para a apuração dos percentuais para indenização de acordo com o tipo de dano decorrente do acidente.

No tocante ao valor da indenização, restou incontroverso o pagamento administrativo de R$ 12.116,01, o qual deve ser deduzido do montante de R$ 18.531,74, resultando no valor de R$ 6.415,73, corretamente apurado na sentença.

Quanto a responsabilização solidária das cosseguradoras ao pagamento da condenação securitária, escorreito os termos decisórios, visto que inobstante a constância em contrato da cota de responsabilização de cada seguradora, contudo, pelo fato do consumidor não ser informado de forma clara, expressa e em destaque a questão de quais eram as cosseguradoras e seu limite de responsabilidade, devem as requeridas responderem pela integralidade da indenização, resguardado seu direito de regresso.

A seguradora recorrente pleiteia a aplicação da Taxa Selic, com dedução do IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024.

Contudo, tal legislação entrou em vigor apenas em 27 de agosto de 2024, e a sentença foi publicada em 25 de junho de 2024, razão pela qual se revela incabível a aplicação retroativa da norma.

A propósito, este sodalício:

“Dessa forma, os critérios estabelecidos na sentença têm natureza vinculativa e passam a reger, de forma cogente, a atualização da obrigação exequenda entre o marco temporal da condenação judicial e o efetivo pagamento. No caso, a sentença foi proferida em 02/12/2024, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.905/2024, que introduziu significativas alterações na disciplina dos juros moratórios e da correção monetária, com a nova redação conferida ao art. 406 do Código Civil: Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1oA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2oA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. A citada Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor em 30/08/2024, e deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal. Por conseguinte, ao montante da condenação devem ser aplicados, a partir da citação, juros moratórios calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), o qual incidirá desde o arbitramento da obrigação judicial até o adimplemento. [...] É como voto.” (Data da sessão: Cuiabá-MT, 20/05/2025 - (N.U 1001068-75.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (g.n).

Assim, não se mostra cabível a aplicação da SELIC e do IPCA nos termos da nova redação legal, devendo ser mantidos os consectários legais conforme fixado na sentença, por estar em consonância com a legislação vigente à época de sua prolação.

Derradeiramente, importa-se ainda retificar o marco inicial da correção monetária, conforme a Súmula 632 do STJ, que fixa como termo inicial a vigência da apólice renovada à época do sinistro, no caso, a partir de 25 de setembro de 2012, conforme o Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo (ID. 290116568 – Apólice 9304529).

Sobre o tema o c. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3.
Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial. (grifo nosso).

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). (g.n.)

Assiste razão ao autor quanto ao índice de correção monetária, devendo-se adotar o IGP-M/FGV, por refletir mais adequadamente a variação inflacionária do período.

A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. No caso, o acolhimento de todos os pedidos da inicial, deve a parte requerida, vencida na causa, responder por inteiro pelas despesas e honorários, nos exatos termos da sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, observa-se que não houve violação aos normativos apontados, motivo pelo qual a pretensão deve ser rejeitada.

Com essas considerações, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da
Bradesco Vida E Previdência
, e,

2)
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e, fixar como índice de correção monetária o
IGP-M/FGV
; e estabelecer o marco inicial da correção monetária a data de 25 de setembro de 2012.

Determino a
majoração
dos honorários advocatícios recursais em desfavor da Seguradora Recorrente em mais 4% (quatro por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025